Tribunal: TJES
Processo: 5015062-59.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Contratos Administrativos; Execução Contratual; Penalidades; Termo Aditivo
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015062-59.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: ACOLHIDA. MÉRITO: CONTRATO ADMINISTRATIVO. REPACTUAÇÃO DE PREÇOS. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por empresa de vigilância contra ato do Secretário de Estado da Educação que anulou o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2023. O ato administrativo, fundamentado na inclusão de item indevido na planilha de custos, declarou ilegal a repactuação de preços e iniciou a compensação mensal de valores pagos a maior. A impetrante pleiteia a declaração de ilegalidade do ato por ofensa ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, confiança legítima e boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que anulou o termo aditivo de repactuação violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se o exercício da autotutela pela Administração Pública para anular ato ilegal ofende os princípios da confiança legítima e da boa-fé da contratada; (iii) determinar se a via do mandado de segurança é adequada para a discussão, ante a exigência de prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: O mandado de segurança é via processual inadequada quando a resolução da controvérsia exige dilação probatória, incompatível com a necessidade de demonstração plana e pré-constituída do direito líquido e certo. A alegação de prejuízo financeiro capaz de inviabilizar a atividade empresarial demanda análise de documentos contábeis, o que torna a via eleita imprópria.

MÉRITO: Não ocorre violação ao contraditório e à ampla defesa quando, da análise dos autos, se verifica a comunicação da impetrante sobre a ilegalidade do ato e a iminente compensação de valores, com garantia de oportunidade para manifestação.

A Administração Pública tem o poder-dever de anular os próprios atos quando eivados de ilegalidade, em decorrência do princípio da autotutela, consolidado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

A boa-fé da parte contratada não convalida ato administrativo posteriormente reconhecido como ilegal, uma vez que de atos nulos não se originam direitos.

A ausência de prova pré-constituída que demonstre, de forma inequívoca, a ilegalidade ou o abuso de poder no ato da autoridade coatora impõe a denegação da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. O exercício do poder de autotutela pela Administração Pública para anular atos eivados de ilegalidade (Súmulas 346 e 473 do STF) não configura ofensa ao devido processo legal se garantida a prévia manifestação do interessado.

2. A boa-fé do particular não possui o condão de convalidar ato administrativo nulo, do qual não se originam direitos.

3. O mandado de segurança, por não comportar dilação probatória, não é a via adequada para pretensões que dependam da análise de matéria fática complexa, como a comprovação de prejuízo financeiro, exigindo prova pré-constituída do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal; arts. 1º, 10 e 25 da Lei nº 12.016/2009; inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 346 do STF; Súmula 473 do STF; Súmula 105 do STJ; RMS 53.850/CE (STJ); Apelação 030170099771 (TJES).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5015062-59.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por
SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI
em face de ato do
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
, alegando a impetrante que firmou o Contrato nº 012/2023 para prestar serviços de vigilância patrimonial em escolas estaduais nos municípios de Ibiraçu, João Neiva, Serra e Vitória.

Sustenta que, após a celebração do 2º Termo Aditivo, que concedeu repactuação de preços, a autoridade coatora, por meio do Ofício nº 080/2024, declarou o referido aditivo ilegal, sob o fundamento de que a empresa teria incluído um item indevido em sua planilha de custos.

Em razão disso, aduz foi apurado um suposto pagamento a maior e iniciada a compensação mensal de R$ 84.244,17. Sustenta que o ato é ilegal por violar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como os princípios da confiança legítima e da boa-fé, requerendo, ao final, a concessão da ordem para declarar a ilegalidade do ato administrativo.

A petição inicial (Id. 10020814) foi instruída com documentos.

A medida liminar foi indeferida, conforme decisão de Id. 10463509.

Notificada, a autoridade coatora prestou informações (Id. 10910704), requerendo, preliminarmente, a extinção do processo sem resolução do mérito pela inadequação da via eleita e, no mérito, a denegação integral da segurança.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer de Id. 11358258, declinou de sua intervenção no feito por entender inexistir interesse público a justificá-la.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009. A via mandamental não comporta dilação probatória.

Reportando-me ao presente caso, não se verifica a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa. A própria impetrante admite ter sido comunicada sobre a ilegalidade e a iminente compensação de valores. Embora questione a celeridade do procedimento, foi-lhe garantida a oportunidade de manifestação, o que afasta a supressão de seu direito de participação na esfera administrativa.

O ponto central da controvérsia reside na aplicação do princípio da autotutela administrativa. A Administração Pública tem o poder-dever de anular atos ilegais, independentemente de provocação judicial.

Tal prerrogativa está consolidada nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 346: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos (...).

Conforme as referidas súmulas, a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, pois deles não se originam direitos. A anulação de ato por vício de legalidade opera efeitos
ex tunc
, desfazendo-o desde sua origem.

Embora não haja nos autos demonstração de má-fé por parte da impetrante, a boa-fé, por si só, não convalida ato administrativo posteriormente reconhecido como ilegal. Dessa forma, não se extrai dos autos o direito líquido e certo à manutenção de valores cuja origem é um ato nulo.

Por fim, a alegação de prejuízo financeiro capaz de inviabilizar a atividade empresarial é matéria que demanda instrução probatória. A verificação de tal dano e sua extensão exigiria análise de documentos contábeis e outras providências incompatíveis com o rito célere e documental do mandado de segurança.

Nesse teor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser incabível o MS quando ausente satisfativa prova pré-constituída, vejamos:

" (...) RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. (...)
AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA (...) INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. (...) O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco.
Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados.
" (STJ; RMS 53.850/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017)

Na mesma linha, pronunciamento deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ANULAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1.
O mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei 12.016/2002, é um remédio constitucional para proteger direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo praticado por uma autoridade pública, cuja comprovação dos requisitos devem ser de plano, não havendo permissão legal para dilação probatória, por exceção da previsão do art. 6º, §1º, da citada lei
. 2.
A inobservância deste preceito impõe a aplicação das regras do art(s). 1º, caput, 6º, parágrafo 5º, e 10 da Lei de Mandado de Segurança, que determinam o indeferimento da inicial ou denegação da segurança quando não houver o preenchimento dos requisitos legais
. (...)” (TJES, Classe: Apelação, 030170099771, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018)

Portanto, ausente prova pré-constituída que demonstre, de forma inequívoca, a ilegalidade ou o abuso de poder no ato da autoridade coatora, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas pela impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, a teor da Súmula 105 do STJ e do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual - 07/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.